Tribunal: TJSP
Processo: 1029248-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação cível – Direito marcário - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização – Concorrência desleal - Sentença que julgou os pedidos procedentes – Inconformismo do réu.
Preliminar – Inépcia da petição inicial – Inocorrência – Preliminar rejeitada.
Pleito formulado em contrarrazões, de revogação da justiça gratuita concedida ao requerido – Descabimento - Elementos dos autos

Ementa:
Apelação cível – Direito marcário - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização – Concorrência desleal - Sentença que julgou os pedidos procedentes – Inconformismo do réu.
Preliminar – Inépcia da petição inicial – Inocorrência – Preliminar rejeitada.
Pleito formulado em contrarrazões, de revogação da justiça gratuita concedida ao requerido – Descabimento - Elementos dos autos que demonstram a impossibilidade de pagamento das custas processuais.
Mérito – Autoras que bem se desincumbiram de seu ônus probatório de demonstrar a prática de violação marcária por parte do réu, mediante a comercialização, em seu sítio eletrônico, de produtos contendo os emblemas das autoras, CBF e SANTOS FUTEBOL CLUBE – Aproveitamento parasitário e concorrência desleal caracterizados, emergindo daí o dever de indenizar – Ausência de demonstração de que o requerido auferiu qualquer ganho, em face de não se ter realizado nenhuma venda – Irrelevância – A mera exposição à venda é ato caracterizador da concorrência desleal – Danos materiais - Pretensão de afastamento do critério inserto no art. 210, III, da LPI - Descabimento – Os lucros cessantes devem ser determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado – Dano moral que se presume na espécie – Precedentes – Pedido subsidiário de redução que, contudo, deve ser acolhido, para o adequado cumprimento de sua função pedagógica sem, contudo, olvidar-se do pequeno porte da empresa ré, da circunstância de que não houve a venda de nenhum produto, atendendo-se, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.